Tribunal: TJES
Processo: 5017255-72.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017255-72.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: VINICIUS GONCALVES DO AMARAL REIS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5017255-72.2024.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)

REC
ORRID
O
: VINICIUS GONCALVES DO AMARAL REIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE
TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL.
ATRASO
DE VOO.
EFEITO REACIONÁRIO
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO MATERIAL AO AUTOR. DA
N
OS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11172728.

Contrarrazões no Id. 11172732 e Recorrido assistido de advogada desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11172728), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11172726) em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a Requerida (TAM LINHAS AEREAS S/A.) a pagar ao Requerente (VINICIUS GONCALVES DO AMARAL REIS) o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data’’.

Trata-se de ação
de indenização por danos morais sob o argumento de que o Autor
adquiriu passagens aéreas para o trecho Cartagena x Lima x São Paulo x Vitória, todavia, em razão do atraso do primeiro voo,
no dia 15/03/2024,
acabou perdendo o segundo
,
com origem e Lima e destino em São Paulo. Somente no dia seguinte o Recorrente conseguiu um voo a São Paulo, depois de uma longa espera,
tendo chegado a Vitória – destino final -, com atraso de 35h (trinta e cinco horas) do horário inicialmente contratado.
Aduz, ainda, que lhe oferece
ra
m
vouchers
de alimentação e de hotel, mas não conseguiu utilizá-los.

Em suma,
o
magistra
d
o

sentenciante

entendeu
que ‘‘As provas acostadas aos autos demonstram, e constitui fato incontroverso, que o Requerente adquiriu as passagens aéreas acima mencionadas, bem como que o voo que partiria de Cartagena sofreu um atraso de mais de 3 (três) horas, conforme confessado na defesa, ocasionando na perda das conexões, culminando no atraso de cerca de 35 (trinta e cinco horas) horas em relação ao horário originalmente contratado, além de não ter sido prestada assistência material adequada’’.

A

R
ecorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
prestação de assistência ao Autor
, inexistência de danos morais indenizáveis e necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem.

De início, aponta-se que a relação negocial havida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a Recorrente o fornecedor dos serviços de transporte aéreo, segundo a definição do caput do art. 3º da Lei 8.078/1990:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

O artigo 14, § 3º, do referido diploma legal prevê para a hipótese a inversão do ônus da prova, de forma que a responsabilidade da Ré seria afastada somente com a demonstração de alguma das hipóteses do § 3º, do Código de Defesa do Consumidor:

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Todavia, observo que a empresa aérea não se desincumbiu de tal ônus.

Sabe-se que problemas operacionais como atrasos estão inseridos no próprio risco da atividade desenvolvida, caracterizando inequívoco fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços.

Ademais,
diversamente do que tenta fazer crer
a

Recorrente
, não se observa que tenha prestado a assistência material oportuna e adequada, tanto durante o tempo de espera, quanto nos procedimentos para reacomodação em outro voo
. A companhia restringe-se a apresentar
print
de tela interna, documento unilateral inapto a comprovar que o Recorrido tenha recebido, de fato, os serviços supostamente ofertados.

Por todas as frentes, vê-se a falha na prestação dos serviços ofertados pela Recorrente, bem como sua negligência e seu descaso com o consumidor, impondo-se o dever de indenizar moralmente.

Em relação à fixação do
quantum
indenizatório resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do
a
utor, o porte econômico da
Ré
, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

Nesse contexto,
reputo razoável a fixação de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) a título de danos morais, para
o
Autor
, porquanto adequado às peculiaridades do caso, bem como aos parâmetros adotados por esta E. Turma, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Voto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO

a

R
ecorrente
TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)

ao pagamento de custas processuais e honorários
sucumbenciais
que se fixa em
2
0%
(
vinte
por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)